Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704423-90.2024.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARCELO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’. AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1. ‘No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação não procurado, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor’. (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, sendo dispensável a prova do recebimento. Discorre sobre o tema 1.132 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJ/SC e do TJ/MT. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a notificação de ID 59451367 - Pág. 2 foi devolvida ao remetente pelo motivo “não procurado”, não sendo instrumento hábil para constituir o devedor em mora” (ID. 60596371). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...] (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/3/2023). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016